Tribunal: TJPA
Processo: 0011125-03.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
Processo nº 0011125-03.2016.814.0401
Órgão Julgador:
3ª Turma de Direito Penal
Recurso:
Embargos de Declaração em Apelação Penal
Comarca:
Belém
Embargante:
Diego Santana Costa
.
Embargado:

Acórdão n.º 214.676/2020, publicado no D.J. nº 7000/2020, de 30/09/2020.
Relator:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, POR ENTENDER QUE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO, NO CRIME DE ROUBO, FOI SUPRIMIDA PELA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.654/2018. TESE IMPROCEDENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE CONTINUA IN TOTUM, TENDO OCORRIDO TÃO SOMENTE SEU DESLOCAMENTO PARA OUTRO PARÁGRAFO DO ARTIGO 157 DO CPB, BEM COMO AMPLIAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO QUANDO CONSTATADO ESSA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, em que é embargante
DIEGO SANTANA COSTA
e embargada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Diego Santana Costa
contra o Acórdão n.º 214.676/2020, publicado no D.J. nº 7000/2020, de 30/09/20209
que
, nos autos de Recurso de Apelação Criminal, interposto contra decisão condenatória do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
.

O embargante alega em suas razões
a existência de omissão no julgado embargado, por entender que, com a vigência da Lei 13.654/2018 a causa de aumento de pena, pela utilização de arma de fogo no crime de roubo, foi retirado do parágrafo 2º, do art. 157 do CPB e colocado no parágrafo 2º-A, do mesmo artigo, o que demonstra que o roubo cometido nessas circunstâncias, anterior a Lei 13.654/2018, embora ensejasse maior risco a integralidade física da vítima, não poderá ser mais majorado, isto porque a atual causa de majoração encontra-se agora no parágrafo 2º-A, do art. 157 do CPB, que por ser norma mais gravosa não poderá retroagir para prejudicar o réu, devendo ser considerado, na decisão condenatória, tão somente uma causa de aumento de pena, pelo concurso de agentes, excluindo da referida decisão a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, diminuindo, por conseguinte, o quantum de aumento de pena, na terceira fase dosimétrica, assim como a pena final do embargante.

Requer também, a título de prequestionamento, a manifestação expressa desta Corte de Justiça sobre a matéria aqui tratada.

É o relatório.
VOTO

O presente Embargo de Declaração atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Passo à análise da omissão alegada no presente recurso.

Revendo o voto condutor, verifico que a pretensão posta nestes embargos não merece ser acolhida.

O embargante foi devidamente denunciado e, após todo trâmite do processo e encerrada a instrução processual, foi condenado,
na data de 17 de fevereiro de 2017
, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, em regime semiaberto, como incurso no tipo penal descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, decisão esta que foi embasada em todo o ordenamento jurídico vigente à época, que no caso foi em fevereiro de 2017, não havendo razão alguma para o embargante, após a vigência da Lei 13.654/2018, que inclusive remeteu a causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo, no crime de roubo, para um parágrafo exclusivo (§ 2º-A) e ampliou o quantum de aumento de pena, vir agora argumentar que a referida causa de aumento tenha sido revogada, o que não ocorreu.

No mais, tudo que foi requerido no apelo manejado pela defesa do acusado, que no caso foi a análise da dosimetria penal no que tange a alegada inexistência de fundamentação para aumento da pena na terceira fase dosimétrica, foi analisado no Acórdão embargado, não tendo sido ventilado qualquer inconformismo do então apelante quanto a essa nova tese posta nestes embargos declaratórios, além do que, tal pleito não se coaduna com nenhuma matéria que poderia ser conhecida de ofício por este julgador, já que não se trata de matéria de ordem pública.

No que tange a pretendida manifestação expressa, desta Corte de Justiça, quanto a matéria tratada neste Embargos Declaratórios, para critério de prequestionamento da mesma, já se pacificou que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: ¿
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
¿ confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Pelo exposto, conheço dos embargos declaratórios, no entanto, por inexistir qualquer mácula no julgado embargado,
REJEITO-OS,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Caneiro
.
Belém, 29 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator